Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733721-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MICHELLE CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DE UMA DAS RÉS, PARCIALMENTE PROVIDOS OS DEMAIS. 1. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, permitindo a ação policial mesmo sem ordem judicial, desde que fundada em razões objetivas e concretas. 1.1. No caso, a entrada no domicílio dos réus foi precedida de investigação e campanas, com registro em filmagens que comprovaram intensa movimentação típica de tráfico, autorizando o ingresso policial mesmo sem mandado, conforme jurisprudência do STF (Tema 280), diante do flagrante permanente. 1.2. O procedimento observou o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, demonstrando a legalidade da diligência e a inexistência de vício na obtenção da prova. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A materialidade foi comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e filmagens que confirmam a apreensão de 278,68 g de cocaína e 623,78 g de maconha, fracionadas e embaladas para venda, bem como expressivo valor em dinheiro, ressaltando que os réus não comprovaram possuírem fonte de renda lícita. 2.1. A autoria ficou demonstrada por relatos de policiais, confissões judiciais parciais dos réus e reconhecimento do usuário que adquiriu droga dos corréus, como sendo seus vendedores habituais. 3. Não há suporte probatório para desclassificação das condutas para uso pessoal, pois a quantidade, diversidade e o modo de acondicionamento das drogas, além da expressiva quantia apreendida, revelam atividade típica de tráfico de drogas. 4. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal. 5. O tráfico privilegiado não é aplicável, pois os réus agiam de forma integrada, com divisão de tarefas, ocultação de drogas e utilização de menores, comercializando considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, denotando dedicação à atividade criminosa, não obstante primários. 6. A quantidade da pena imposta justifica o regime prisional inicial semiaberto (art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal). 7. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, diante da gravidade concreta do delito, quantidade e variedade das drogas, e da pena aplicada. 8. O direito de recorrer em liberdade não é cabível, já que a manutenção da prisão preventiva os réus, acautelados durante toda a instrução penal, se justifica pela gravidade concreta do crime e pelo risco de continuidade da atividade criminosa, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, circunstâncias ainda mais hígidas após a prolação da sentença condenatória. 9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Desprovido o de uma das rés e parcialmente providos os dos demais. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240, § 1o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual, em razão de provas ilícitas. Pede a absolvição; b) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJDFT. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, 240, § 1o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece ser admitido o especial quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006. Isto porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ACOLHIDO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. (...) 6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a quantidade de droga, isoladamente, não é suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado, mas pode ser considerada em conjunto com outras circunstâncias, como a forma de acondicionamento, para evidenciar a dedicação a atividades ilícitas. 7. No caso, o acórdão rescindendo fundamentou adequadamente a vedação do redutor com base na quantidade de droga associada à forma de acondicionamento do entorpecente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE (...) 2. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga podem ser consideradas, em conjunto com outros elementos, para vedar o redutor do tráfico privilegiado. (...) (REsp n. 2.237.072/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Também não deve prosseguir o recurso quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ”. (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X